Tribunal: TJPA
Processo: 0002786-10.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002786-10.2018.8.14.0070

APELANTE: RONILDO DOS SANTOS MAFRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 180, CAPUT, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. RÉU PRESO EM FLAGRANTE DELITO DE POSSE DE MERCADORIA PRODUTO DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INCABIMENTO. DOLO COMPROVADO. PENA BASE. PEDIDO DE CONDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. No que pertine ao crime do art. 180,
caput,
do Códex Penal, por tudo que fora produzido, observa-se, de maneira exaustiva, que a versão produzida pela defesa, é totalmente inverídica, pois dissociada das demais provas dos autos. Pela simples leitura dos depoimentos das testemunhas, resta plenamente comprovado que o aparelho telefônico subtraído da vítima do crime de roubo, foi encontrado de posse do recorrente, fato que sequer é por ele negado. O apelante, por seu turno, declara ter adquiro o aparelho em uma festa da cidade, no Balneário Areia Branca. Afirma, outrossim, que sequer recorda da quantia em dinheiro repassada aos terceiros desconhecidos. Tais circunstâncias, não de outro modo, deixam de conferir credibilidade à tese defensiva, dada a evidência de o réu possuía plena consciência da proveniência criminosa do objeto adquirido.

2. A apreensão da res furtiva em poder do acusado dá ensejo à inversão do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude, motivo pelo qual, torna-se inviável o pleito de desclassificação para receptação culposa.

3. No caso, verifica-se que a pena base foi fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, por considerar a persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, quais sejam: os antecedentes criminais, os motivos e as circunstâncias judiciais. Observa-se, porém, equívoco na valoração negativa dos antecedentes criminais, posto que o réu não ostenta condenação anterior transitada em julgado. Consoante CAC de ID 6469907, o apelante responde, além deste, apenas pelo Processo de n.º 0001199-11.2010.8.14.0070, no qual, entretanto, foi absolvido da prática do delito disposto no art. 14 da Lei n.º 10.826/03. De outra banda, ao avaliar os motivos e as circunstâncias do crime, pautou-se o juízo a argumentos genéricos e desmotivados, na medida em que limitou-se à afirmação de que o delito decorreu da cobiça sobre o patrimônio de outrem, o que, como cediço, é próprio da espécie.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena imposta ao recorrente, passando a condená-lo à reprimenda de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa, bem como para substituir a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direito, qual seja, de prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, a serem definidas pelo Juízo
a quo,
pelo tempo da pena privativa de liberdade imposta. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias do mês de fevereiro e encerrada ao quarto dia do mês de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Ronildo dos Santos Mafra, vulgo “Roni”,
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA (ID 6469914), que o condenou, como incurso nas sanções punitivas do art. 180, do Código Penal Brasileiro, às penas de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e de 30 (trinta) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delituosa.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 6469896) que no dia 23/03/2018, por volta das 16h00min, na Rua José Gonçalves, em frente à Borracharia do Manolo, no Município de Abaetetuba/PA, o apelante em comento foi surpreendido de posse de um aparelho de telefone celular, marca Sansung Galaxi, J7 Duos, cor preta, IMEI 353881079850067, proveniente do roubo ocorrido no dia 25/02/2018, à vítima T.M.D.S.

Em
razões recursais
(ID 6469920), da defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado, pugna pela absolvição do réu por insuficiência de provas a ensejar a condenação, ao argumento de que ele não tinha ciência da origem ilícita do produto apreendido.

Clama, ainda, pela desclassificação do crime de receptação para sua modalidade culposa, pois não demonstrado dolo na ação desenvolvida, nos termos do art. 180, §3º, do CPB.

Ao final, roga pelo redimensionamento da pena-base aplicada, reduzindo-a de maneira proporcional, diante da avaliação genérica dos vetores judiciais do art. 59, do CPB.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 6469924), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo.

Nesta
Superior Instância
, o
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça

Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento,
pronuncia-se pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso
, a fim de que seja procedida a reanálise das circunstâncias judiciais que servem de incremento à pena-base.

É relatório.

Feita a douta revisão, com inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
:

Pugna a defesa pela absolvição do réu por insuficiência de provas a ensejar a condenação, ao argumento de que ele não tinha ciência da origem ilícita do produto apreendido.

Não obstante, da análise acurada dos autos, depreende-se que tal argumento não pode prosperar, pois a sentença foi proferida em estrita consonância com robusto arcabouço probatório colhido no decorrer da instrução processual, que não deixa dúvidas quanto a autoria do recorrente pelo crime do art. 180, do Código Penal Brasileiro, conforme abaixo demonstrado:

A
materialidade delitiva,

in casu
, encontra-se demonstrada de maneira inconcussa, notadamente, diante do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 6469933); do Auto de Entrega (ID 6469934, pág. 1); do Documento Fiscal (ID 6469934, pág. 2); e, indiretamente pela prova oral construída, tanto na fase investigativa, quanto ao longo da instrução.

Quanto à
autoria criminosa
, também resta provada de forma induvidosa, senão vejamos:

O recorrente
Ronildo dos Santos Mafra
, em seu interrogatório judicial, afirma que não tinha ciência de que o aparelho celular era roubado. Que comprou o aparelho em uma festa, de sujeitos desconhecidos, que estavam bem arrumados, por isso não desconfiou. Que trocou pelo seu celular velho e mais uma quantia, cujo valor não recorda.

Com efeito, a testemunha
Denilson da Silva Bitencourt
, Policial Militar que participou diretamente da operação que culminou com a prisão do recorrente, em juízo, narra que foram informados por denúncia anônima de que o réu estaria em uma borracharia de posse de um telefone roubado. Que o aparelho foi encontrado com o acusado.

Da mesma forma, a testemunha
Antônio José Farias Nonato
, também Policial Militar, enfatiza em audiência judicial, que participou da abordagem ao réu. Que foi informado que um sujeito estaria na oficina do Manolo e estava de posse de um celular que teria sido objeto de assalto. Que o celular foi encontrado com o réu.

A testemunha
T.M.D.S
., em audiência de instrução, declara ter sido vítima de roubo. Que na Praça Nazaré quando dois meliantes chegaram e realizaram assalto, pedindo que repassasse o telefone celular. Que depois de um mês foi informado que o celular estaria com o recorrente.

No que pertine ao crime do art. 180,
caput,
do Códex Penal, por tudo que fora produzido, observa-se, de maneira exaustiva, que a versão produzida pela defesa, é totalmente inverídica, pois dissociada das demais provas dos autos.

Pela simples leitura dos depoimentos das testemunhas, resta plenamente comprovado que o aparelho telefônico subtraído da vítima do crime de roubo, foi encontrado de posse do recorrente, fato que sequer é por ele negado.

O apelante, por seu turno, declara ter adquiro o aparelho em uma festa da cidade, no Balneário Areia Branca. Afirma, outrossim, que sequer recorda da quantia em dinheiro repassada aos terceiros desconhecidos.

Tais circunstâncias, não de outro modo, deixam de conferir credibilidade à tese defensiva, dada a evidência de o réu possuía plena consciência da proveniência criminosa do objeto adquirido.

Consoante jurisprudência já consolidada, o depoimento de policial só fica desautorizado se for comprovado seu interesse na investigação, agindo facciosamente, com abuso de autoridade, ou quando se demonstrar que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.
In casu
, nada há que comprometa a credulidade de tais depoimentos, pois aptos ao embasamento da sentença condenatória.

Correta, portanto, a condenação do apelante, pela prática do crime de receptação que lhe foi imputado, estando a decisão vergastada perfeitamente embasada em elementos de provas aptos a sustentar a condenação nela contida, tendo o Juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas dos autos, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida.

2. Da
desclassificação do delito de receptação para modalidade culposa:

No mais, pede a desclassificação do delito de receptação para modalidade culposa, consoante disposição do art. 180, §3º, do CPB.

Ocorre que, consideradas as circunstâncias do flagrante, a asseverada ignorância quanto à natureza ilícita da transação não o socorre.

A aferição do dolo do agente no crime de receptação é das tarefas mais fáceis, visto ser impossível perscrutar o seu íntimo, podendo, assim, ser alcançada pelas circunstâncias exteriores que envolveram o fato e por prova indiciária.

Nesse sentido:

"Conquanto a condenação por receptação dolosa exija que o agente tenha prévia ciência da procedência criminosa da coisa adquirida, essa ciência, porque estágio meramente subjetivo do comportamento, é de sutil e difícil comprovação, razão pela qual deve ela ser inferida das demais circunstâncias que lindaram o fato infracional e da própria conduta do acusado" (TACRIM-SP - Ap. - Rel. Barbosa de Almeida - RJTACrim 30/63).

Com se vê, vazia é a tese defensiva, desassistida de mínimo embasamento fático, mera tentativa de evasão à responsabilidade penal, não cabendo crer estivesse o réu imbuído de boa-fé, quando da aquisição da celular durante uma festa e de pessoas desconhecidas.

Vale ressaltar que, a forma de pagamento descrita nos autos – entrega de um telefone antigo e de quantia que não recorda o valor – é manifestamente apartada a conduta do padrão observada na seara comercial.

Nenhuma dúvida, pois, haver-se comportado o acusado com dolo, para tanto consideradas as circunstâncias que lindaram o fato infracional e o próprio comportamento do mesmo, aceitável tão-somente naqueles imbuídos de consciência e vontade de incidirem em delito.

A inversão do ônus da prova em casos como o tal, flagrado o réu em posse de bem alheio, avultando a imprescindibilidade de expressiva contraprova indicativa da licitude do procedimento.

A
res
furtiva foi apreendida em poder do apelante, o que inverte o ônus da prova, ao contrário dos fundamentos expostos nas razões recursais, cabendo-lhe demonstrar que a adquirira licitamente.

Forte nessas razões, não prospera a negativa de dolo do apelante, autor de versão inverossímil, findando sobejamente afastada pela farta prova em sentido contrário. Rejeito o pedido para desclassificação.

3. Da pena base. Pedido de redimensionamento:

Ao final, almeja a defesa o redimensionamento da pena-base aplicada, reduzindo-a de maneira proporcional.

Com razão ao esmero defensivo, nesta parte.

Ao realizar a dosimetria da pena, assim pontuou o Magistrado primevo:

“Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade é comum ao tipo penal; O réu registra antecedentes criminais; sua conduta social não foi aferida nos autos, assim como sua personalidade. Os motivos e as circunstâncias do crime lhe são desfavoráveis, pois o crime ocorreu graças à ganância e cobiça da agente sobre o patrimônio de outrem. O comportamento da vítima em nada concorreu para o crime. Diante disso, fixo a pena base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias multa, que fixo o valor unitário em 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Milita a seu favor a circunstância atenuante da confissão indireta da prática criminosa, pelo que diminuo a pena em 06 (seis) meses. Assim, fixo-a em 02 (dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias multa, no valor unitário em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato.”

Como cediço, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. É o que recomenda, inclusive, a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

No caso, verifica-se que a
pena base foi fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
por considerar a persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, quais sejam:
os antecedentes criminais, os motivos e as circunstâncias judiciais.

Observa-se, porém, equívoco na valoração negativa dos antecedentes criminais, posto que o réu não ostenta condenação anterior transitada em julgado. Consoante CAC de ID 6469907, o apelante responde, além deste, apenas pelo Processo de n.º 0001199-11.2010.8.14.0070, no qual, entretanto, foi absolvido da prática do delito disposto no art. 14 da Lei n.º 10.826/03.

De outra banda, ao avaliar os motivos e as circunstâncias do crime, pautou-se o juízo a argumentos genéricos e desmotivados, na medida em que limitou-se à afirmação de que o delito decorreu da cobiça sobre o patrimônio de outrem, o que, como cediço, é próprio da espécie.

Assim, há de ser redimensionada a pena base imposta ao recorrente.

Diante da inexistência de vetores judiciais desfavoráveis, determino a reprimenda base no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Reconhecida pelo Juízo singular a atenuante a confissão espontânea, deixo de aplicá-la na dosimetria em apreço, nos termos da vedação disposta na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira etapa, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, fixo a sanção CONCRETA e DEFINITIVA em 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa.

Cabível, por outro lado, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, porquanto preenchidos os requisitos do art. 44, do CPB. Nestes termos, a teor do §2º, no mencionado dispositivo legal, SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR 01 (UMA) RESTRITIVA DE DIREITO, QUAL SEJA, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE OU ENTIDADES PÚBLICAS, a serem definidas pelo Juízo
a quo,
pelo tempo da pena privativa de liberdade imposta.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial,
conheço do recurso
e
lhe dou parcial

provimento
, para redimensionar a pena imposta ao recorrente, passando a condená-lo à reprimenda de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa, bem como para substituir a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direito, qual seja, de prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, a serem definidas pelo Juízo
a quo,
pelo tempo da pena privativa de liberdade imposta.

É o voto.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/03/2022